Tribunal: TJSP
Processo: 2030795-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA EXECUTADA SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Executada que insiste na extinção do cumprimento de sentença (por novação da dívida) ou na habilitação do crédito nos autos de sua recuperação judicial – Questão que deve ser analisada, com primazia, perante o juízo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA EXECUTADA SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Executada que insiste na extinção do cumprimento de sentença (por novação da dívida) ou na habilitação do crédito nos autos de sua recuperação judicial – Questão que deve ser analisada, com primazia, perante o juízo "a quo", sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – Executada que defende a existência de excesso de execução – Descabimento – Juros que foram aplicados em consonância à r. sentença ora executada – Juros devidos sobre o total da indenização, com incidência somente a partir da citação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.